Tribunal: TJES
Processo: 0000393-84.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-84.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO VAGNER e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES. ACATADO. INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DETRAÇÃO PENAL. NÃO REALIZADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIDO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovados a autoria e a materialidade dos crimes, não há que se falar em absolvição. 2. Não havendo trânsito em julgado ou ultrapassado o prazo de depuração após o cumprimento da pena, é incabível considerar os antecedentes nas circunstâncias judiciais do art. 59, CP. 3. Não há como considerar a participação de menor importância, quando o papel do réu é essencial para o êxito dos crimes praticados pela organização criminosa. 4. Detração da pena deve ser realizada pelo juízo das execuções penais. 5. A pena de multa não deve ser minorada ou afastada em razão da suposta hipossuficiência financeira do apelante. 6. honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo, devidamente arbitrados. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes Yago, Rodival, Marcello, Tarcisio, Alberto, Edney e José Fábio e, negar provimento dos apelantes André, Valmir e Fabricio nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
YAGO VAGNER
,
VALMIR CESAR VAGNER
,
ANDRE LUIZ VILLACA DA SILVA
,
RODIVAL MARQUES
,
MARCELLO VAGNER
,
JOSE FABIO BENTO NUNES
,
EDNEY BARBOSA GAZZOTI
,
FABRICIO DOS SANTOS ROSA
,
ALBERTO PINTO
e
TARCISIO BARBASA DO NASCIMENTO
, contra r. sentença que condenou:

MARCELO:
à pena total de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

YAGO:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

TARCÍSIO:
à pena total de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

ALBERTO:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

RODIVAL:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

FABRÍCIO:
à pena total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

EDNEY:
à pena total de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

ANDRÉ LUIZ:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

VALMIR CESAR:
à pena total de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

JOSÉ FÁBIO:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

As defesas dos apelantes pugnam:

MARCELLO: ao Id. 8245897, postulando a absolvição do delito imputado ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, a não aplicação da atenuante referente à reincidência, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo nomeado.

YAGO: ao Id. 8898871, arguindo, em sede preliminar, (i) a nulidade de seu depoimento em sede policial, bem como daquele prestado pelo corréu Tarcísio, haja vista não ter sido esclarecido acerca do direito de permanecer em silêncio e de ter a presença de advogado e familiar durante o interrogatório; (ii) a existência de conexão entre a presente ação penal e a de n° 0001657-28.2021.8.08.0006, que tramita na Vara de Aracruz – ES, devendo ser reunidas para julgamento em conjunto; (iii) o não cumprimento de diligência determinada pelo juízo durante fase de instrução, notadamente a juntada das gravações dos interrogatórios realizados na esfera policial; e (iv) a nulidade do depoimento prestado pelo ilustre Delegado Leandro Comper Sperandio, responsável por conduzir a investigação, apontando que ele fez leitura do relatório produzido após finalizada a referida fase. No mérito, pede a absolvição do delito atribuído por ausência de provas concretas. De forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal ou, ao menos, seja aplicada a fração de 1/8 ou 1/6 sobre cada circunstância negativa, conforme orientação jurisprudencial e doutrinária.

TARCÍSIO: às fls. 2.035/2.038, requerendo a reforma da sentença para absolvê-lo dos crimes de roubo e associação criminosa, pela ausência de provas. Alternativamente, busca a redução da pena imposta e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

ALBERTO: às fls. 2.073/2.096, pugnando pela absolvição quanto aos delitos imputados. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância constante do artigo 29, § 1º, do Código Penal e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

RODIVAL: ao Id. 9514480, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que foi descrita de forma genérica toda a ação criminosa, não individualizando as condutas dos acusados. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de furto para receptação. Não sendo acolhidas as teses, busca a redução da pena imposta, a modificação do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a realização da detração penal, o perdão – ou, ao menos, a diminuição – da pena de multa aplicada, em virtude da sua situação de precariedade econômica, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

FABRÍCIO: ao Id. 11702083, pugnando pela modificação da sentença, a fim de absolvê-lo dos crimes que lhe foram imputados diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, defende a não aplicação da agravante prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, bem como a diminuição da pena de multa, em decorrência de sua condição financeira precária.

EDNEY: ao Id. 8245904, requerendo a absolvição em virtude da inexistência de provas e gratuidade de justiça. Ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa nomeada.

ANDRÉ LUIZ: ao Id. 11702698, pleiteando a absolvição ante a insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto para receptação, bem como a redução da pena aplicada.

VALMIR CESAR: ao Id. 11702700, pugnando pela absolvição, em vista dos elementos probatórios não comprovarem a prática dos delitos que lhe foram imputados. Alternativamente, defende a desclassificação do crime de furto para receptação, bem como a redução da pena aplicada.

JOSÉ FÁBIO: ao Id. 8245905, objetivando a absolvição face à suposta ausência de provas suficientes para a condenação decretada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal. Ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa nomeada.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial por intermédio dos Procuradores Benedito Leonardo Senatore, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein, pelo provimento parcial do recurso dos apelantes Yago Vagner e Rodival Marques, apenas para considerar neutra a circunstância judicial de antecedentes criminais, devendo ser redimensionada a pena e pelo não provimento dos demais recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

PRELIMINARES

Trata-se de apreciação das preliminares arguidas pela Defesa técnica do réu Yago, as quais passo a analisar individualmente.

1. Da alegada nulidade do interrogatório policial, por ausência de advertência de direitos

A Defesa suscitou, inicialmente, nulidade do interrogatório prestado pelo réu na fase inquisitorial, alegando que o mesmo não teria sido cientificado de seus direitos constitucionais, quais sejam: o direito ao silêncio, à presença de advogado e à assistência de familiar. Afirmou, ainda, que tal irregularidade também teria ocorrido com o corréu Tarcísio.

Todavia, razão não assiste à Defesa.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, os termos de interrogatório acostados às fls. 45 e 246/252 demonstram que o réu Tarcísio foi devidamente advertido de seus direitos fundamentais.

Já quanto à ausência das informações no seu interrogatório, em sede policial, Yago não demonstrou prejuízos à sua defesa, o que vai de encontro com a jurisprudência pátria, que entende que para que seja alegada e reconhecida a nulidade de ato processual penal, a defesa deve fazer prova do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula que enseje o reconhecimento da nulidade arguida, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2. Da alegação de conexão entre ações penais distintas

Sustenta a Defesa a existência de conexão entre a presente ação penal e o feito nº 0001657-28.2021.8.08.0006, em trâmite na Comarca de Aracruz/ES, requerendo, por conseguinte, a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Contudo, a análise das peças acusatórias de ambos os feitos (fls. 02/06 e fls. 1.209/1.214) revela que os fatos narrados são distintos e independentes, tratando-se de contextos diversos. A mera semelhança entre as práticas delitivas não configura, por si só, conexão ou continuidade delitiva, sendo imprescindível a demonstração de vínculo subjetivo entre os delitos — o que, no caso em tela, não se verifica.

Dessa forma, inexiste fundamento para o acolhimento da tese defensiva.

3. Da suposta pendência de diligência relativa à juntada de gravações

Apontou, ainda, a Defesa a nulidade dos atos processuais, sob a alegação de que não foi cumprida a diligência consistente na juntada das gravações dos interrogatórios realizados na fase policial.

Entretanto, tal alegação também não merece prosperar.

Consta dos autos, à fl. 1.722, manifestação da autoridade policial informando a dificuldade técnica no cumprimento da diligência, tendo disponibilizado os arquivos para extração de cópias por qualquer interessado. Tal conduta demonstra diligência e respeito aos princípios processuais, não se evidenciando qualquer prejuízo à Defesa.

4. Da alegada violação ao artigo 204 do Código de Processo Penal

Por fim, alegou a Defesa nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão de suposta afronta ao artigo 204 do CPP, ao argumento de que o Delegado de Polícia, quando inquirido em juízo, teria lido trechos do relatório final por ele mesmo produzido.

Ainda assim, a preliminar não merece acolhida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o artigo 204 do CPP não impede a leitura, ou consulta a apontamentos, tampouco proíbe a leitura de depoimentos prestados na fase investigativa por quaisquer das partes (vide STJ - HC 420.653/SC). Ademais, restou garantido às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ambas tiveram oportunidade de inquirição da testemunha.

Em continuidade, passo para a apreciação da preliminar arguida pela Defesa técnica do réu Rodival.

A Defesa de Rodival, por sua vez, em sede preliminar, pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, sob a alegação de que a peça acusatória não teria observado integralmente os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Argumenta que a denúncia descreve de forma genérica a ação criminosa, sem individualizar adequadamente as condutas dos denunciados.

Todavia, não merece acolhimento a tese defensiva.

É cediço que a denúncia constitui um pedido de prestação jurisdicional, no qual o Ministério Público imputa, de forma preliminar, a prática de crime, requerendo o julgamento do feito, sujeito ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não se exige da peça acusatória uma demonstração exaustiva e integral da responsabilidade criminal dos réus, sendo suficiente que se apresentem os elementos mínimos necessários para que se compreenda a imputação e se dê início à ação penal.

A denúncia, ao descrever os fatos e os envolvidos, cumpre os requisitos do artigo 41 do CPP, não se mostrando inepta, ou desprovida de elementos que permitam o regular desenvolvimento da ação penal.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida pela Defesa.

Diante de todo o exposto,
rejeito todas as preliminares suscitadas pelas Defesas
dos apelantes Yago e Rodival.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Infere-se dos autos do inquérito policial em anexo, que serve de

base para a presente denúncia que no dia 08 de dezembro de 2021 (BU 43805378), por volta das 02h45min., na Rua Cesar Debens, nº 258, Santo Afonso, nesta cidade (em frente ao Hotel Bravo) e, os denunciados MARCELO VAGNER, IAGO VAGNER, TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, vulgo "TALIBÃ", ALBERTO PINTO, vulgo "BETINHO". RUDIVAL MARQUES, FABRÍCIO DOS SANTOS ROSA, EDNEY BARBOSA GAZZOTI, ANDRE LUIZ VILLAÇA DA SILVA, VALMIR CESAR VAGNER, vulgo "PEQUENO", JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES, vulgo "MOREIA, FABIM ou "GRILO", agindo de forma livre e Consciente, durante o repouso noturno, mediante concurso de pessoas e com o emprego de chave falsa, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente no caminhão, Placa OCZ 7973, pertencente à vítima FABRÍCIO BAPTISTA.

Depreende-se dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, os denunciados MARCELO VAGNER, IAGO VAGNER, TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, vulgo "TALIBÃ", ALBERTO PINTO, vulgo "BETINHO", RUDIVAL MARQUES, FABRÍCIO DOS SANTOS ROSA, EDNEY BARBOSA GAZZOTI, ANDRÉ LUIZ VILLAÇA DA SILVA, VALMIR CESAR VAGNER, vulgo "PEQUENO", JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES, vulgo "MOREIA, FABIM ou "GRILO", agindo de forma livre e consciente estavam associados entre si, para o fim específico de cometer os crimes, notadamente, furto e desmanche de caminhões.

Conforme apurado, na data acima citada, os denunciados MARCELO VAGNER, IAGO VAGNER, TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, vulgo "TALIBÄ", previamente acordados com os demais denunciados, vieram até João Neiva em um veículo Fiat Palio placa MQV-3660, que era conduzido pelo denunciado IAGO, com a finalidade de furtar caminhões.

Consta que ao avistarem o caminhão Placa OCZ 7973, estacionado em frente à empresa PNEUS E RECAPAGENS NORTESUL, os denunciados TARCISIO e MARCELO arrombaram a porta do caminhão e mediante a utilização de uma chave mixa subtraíram o referido bem.

Ato contínuo, o denunciado TARCÍSIO dirigiu o veículo furtado, "escoltado pelos denunciados MARCELO e IAGO, até a saída de Aracruz onde pararam para retirar o rastreador do caminhão. Em seguida, o denunciado MARCELO assumiu a condução do veículo furtado e, sob o comando dos denunciados VALMIR CESAR VAGNER e ANDRE LUIZ VILLACA DA SILVA, levou-o até a aldeia indígena Amarelos, em propriedade pertencente ao denunciado JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES.

De acordo com as investigações, na aludida aldeia indigena, o caminhão furtado já era aguardado pelos denunciados ALBERTO PINTO, FABRÍCIO DOS SANTOS ROSA e EDNEY BARBOSA GAZZOTI, que foram os responsáveis pelo desmanche do veículo, contando, ainda com o apoio operacional do denunciado RODIVAL MARQUES, o qual, utilizando seu veículo muck, prestou auxílio para a retirada das peças, para, posteriormente, serem vendidas por VALMIR.

No decorrer da investigação, apurou-se que os denunciados MARCELO VAGNER, IAGO VAGNER, TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, vulgo "TALIBÄ", ALBERTO PINTO, vulgo "BETINHO", RUDIVAL MARQUES, FABRÍCIO DOS SANTOS ROSA, EDNEY BARBOSA GAZZOTI, ANDRÉ LUIZ VILLAÇA DA SILVA, VALMIR CESAR VAGNER, vulgo "PEQUENO", JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES, vulgo "MOREIA, FABIM ou "GRILO", integram uma associação criminosa especializada em furto e desmanche de caminhões, que atuava em todo o Estado do Espírito Santo.

Restou evidenciado, ainda, que os denunciados integravam grupo criminoso unido com vínculos fortes e unidade de desígnios, havendo nítida divisão de tarefas entre eles, previamente acordadas, ou seja, uns furtam para que outros desmanchem, cada qual recebendo sua "comissão", sendo todos chefiados pelo denunciado VALMIR e seu sócio, o também denunciado ANDRE.

Digno de ser anotado que o denunciado JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES, ciente das atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo, alugou sua propriedade e fornecia a energia elétrica necessária para a realização dos desmanches dos caminhões que eram furtados, recebendo por cada veículo que era desmanchado/desmontado no local.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados na seguinte forma:

MARCELO:
à pena total de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

YAGO:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

TARCÍSIO:
à pena total de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

ALBERTO:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

RODIVAL:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

FABRÍCIO:
à pena total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

EDNEY:
à pena total de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

ANDRÉ LUIZ:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

VALMIR CESAR:
à pena total de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

JOSÉ FÁBIO:
à pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, III, IV, e 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

As defesas dos apelantes pugnam:

MARCELLO: ao Id. 8245897, postulando a absolvição do delito imputado ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, a não aplicação da atenuante referente à reincidência, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo nomeado.

YAGO: ao Id. 8898871, arguindo, em sede preliminar, (i) a nulidade de seu depoimento em sede policial, bem como daquele prestado pelo corréu Tarcísio, haja vista não ter sido esclarecido acerca do direito de permanecer em silêncio e de ter a presença de advogado e familiar durante o interrogatório; (ii) a existência de conexão entre a presente ação penal e a de n° 0001657-28.2021.8.08.0006, que tramita na Vara de Aracruz – ES, devendo ser reunidas para julgamento em conjunto; (iii) o não cumprimento de diligência determinada pelo juízo durante fase de instrução, notadamente a juntada das gravações dos interrogatórios realizados na esfera policial; e (iv) a nulidade do depoimento prestado pelo ilustre Delegado Leandro Comper Sperandio, responsável por conduzir a investigação, apontando que ele fez leitura do relatório produzido após finalizada a referida fase. No mérito, pede a absolvição do delito atribuído por ausência de provas concretas. De forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal ou, ao menos, seja aplicada a fração de 1/8 ou 1/6 sobre cada circunstância negativa, conforme orientação jurisprudencial e doutrinária.

TARCÍSIO: às fls. 2.035/2.038, requerendo a reforma da sentença para absolvê-lo dos crimes de roubo e associação criminosa, pela ausência de provas. Alternativamente, busca a redução da pena imposta e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

ALBERTO: às fls. 2.073/2.096, pugnando pela absolvição quanto aos delitos imputados. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância constante do artigo 29, § 1º, do Código Penal e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

RODIVAL: ao Id. 9514480, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que foi descrita de forma genérica toda a ação criminosa, não individualizando as condutas dos acusados. Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de furto para receptação. Não sendo acolhidas as teses, busca a redução da pena imposta, a modificação do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a realização da detração penal, o perdão – ou, ao menos, a diminuição – da pena de multa aplicada, em virtude da sua situação de precariedade econômica, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

FABRÍCIO: ao Id. 11702083, pugnando pela modificação da sentença a fim de absolvê-lo dos crimes que lhe foram imputados diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, defende a não aplicação da agravante prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, bem como a diminuição da pena de multa, em decorrência de sua condição financeira precária.

EDNEY: ao Id. 8245904, requerendo a absolvição em virtude da inexistência de provas e gratuidade de justiça. Ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios, pela atuação como advogada dativa nomeada.

ANDRÉ LUIZ: ao Id. 11702698, pleiteando a absolvição ante a insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto para receptação, bem como a redução da pena aplicada.

VALMIR CESAR: ao Id. 11702700, pugnando pela absolvição, em vista dos elementos probatórios não comprovarem a prática dos delitos que lhe foram imputados. Alternativamente, defende a desclassificação do crime de furto para receptação, bem como a redução da pena aplicada.

JOSÉ FÁBIO: ao Id. 8245905, objetivando a absolvição face à suposta ausência de provas suficientes para a condenação decretada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal. Ao final, que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa nomeada.

Para melhor enfrentamento e compreensão do julgamento, decidirei por tópicos, de acordo com os pedidos dos apelantes, conforme a seguir.

1. Do Pedido Absolutório

Cuidam os autos de recurso interposto pelas Defesas dos apelantes, que buscam a reforma da r. sentença condenatória, com vistas à absolvição dos réus quanto aos delitos que lhes foram imputados, ao argumento de insuficiência de provas.

Entretanto, após detida e minuciosa análise dos autos, conclui-se que não assiste razão às teses defensivas, uma vez que restaram plenamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos narrados na exordial acusatória, sendo o presente apelo mera expressão do inconformismo com a correta aplicação do direito pelo juízo a quo.

Consta dos autos que a materialidade delitiva foi devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado de fls. 17/18, dos relatórios de investigação constantes no Inquérito Policial às fls. 347/358, bem como da prova oral colhida, tanto na fase inquisitorial, quanto na instrução criminal.

O feito originou-se da instauração de inquérito policial, com o escopo de apurar a subtração do caminhão de placas OCZ-7973, fato ocorrido no dia 08 de dezembro de 2020, no município de João Neiva/ES.

Logo no início das investigações, por meio de imagens de videomonitoramento, foi possível identificar o veículo supostamente utilizado na empreitada criminosa – um Fiat Palio, de placas MQV-3660. Ao ser inserida a referida placa no sistema de cerco eletrônico, verificou-se que o veículo mencionado escoltou o caminhão subtraído, até a cidade de Aracruz/ES, logo após a prática do furto.

Posteriormente, apurou-se que o Fiat Palio foi apreendido no município de Santa Teresa/ES, em 15/12/2020, poucos dias após o evento delituoso. Naquela ocasião, foram presos em flagrante os indivíduos Paulo Vinicius de Oliveira Costa, Marcello Vagner e Tarcisio Barbosa do Nascimento, em razão de tentativa de furto de veículo automotor.

Verificada a semelhança no modus operandi, a autoridade policial solicitou a juntada de cópia de outro inquérito policial, conduzido pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz/ES, que investigava uma associação criminosa especializada em furtos de caminhões, a qual utilizava um imóvel situado em aldeia indígena, na zona rural do referido município, como local destinado ao desmanche dos veículos subtraídos.

No bojo desse procedimento, foram colhidos diversos depoimentos, inclusive o do Sr. José Fábio Bento Nunes, proprietário do imóvel, o qual declarou tê-lo alugado a terceiro não identificado, negando, todavia, participação nas atividades ilícitas.

Em seguida, foi deflagrada ampla operação policial no município de Venda Nova do Imigrante/ES, culminando na prisão de Tarcisio Barbosa do Nascimento, vulgo "Talibã", indivíduo que, cumpre frisar, já havia sido detido, em 15/12/2020, por tentativa de furto em Santa Teresa/ES, juntamente com os corréus Paulo Vinicius e Marcello – ocasião em que utilizavam o mesmo veículo Fiat Palio envolvido no furto do caminhão em João Neiva/ES.

No curso do interrogatório policial, Tarcisio, ciente dos elementos probatórios até então coligidos, confessou espontaneamente a prática delitiva, inclusive, no que se refere ao furto do caminhão ocorrido no município de João Neiva/ES, confirmando sua participação e a dos demais indivíduos identificados, senão veja-se:

“(...) QUE já foi preso várias vezes e não se recorda quantas; QUE já foi preso por art. 155 (furto de caminhão); art. 180 (transportar caminhão roubado) e uma vez por tráfico, pois na verdade quando estava transportando caminhão roubado, havia drogas para consumo e acabou sendo enquadrado como tráfico; (...) QUE conhece Marcelo Wagner, Paulo Vinicius, lago, (...); QUE o interrogado confessa ter praticado alguns furtos de caminhão; QUE não furta casa e nem carro pequeno, pois é especializado em furtar caminhão; (...) QUE o interrogado também possuía um palio verde que foi apreendido em Santa Teresa, o qual também era usado nas práticas de furto; (...); QUE o grupo do interrogado também usou um gol, cinza, modelo G3, para a prática de furtos, sendo que o carro pertence ao sobrinho do Marcelo Wagner; (...); QUE indagado quem usava um eco esport prata, respondeu que lago, irmão do Marcelo Wagner; (...); QUE o interrogado afirma que furta caminhões há apenas 4 anos; QUE as demais pessoas citadas furtam caminhões há muitos anos, mais que o interrogado; QUE foi o Flávio Lourenço que inseriu o interrogado no mundo do crime; QUE o interrogado trabalhava no lava-jato e guardava os caminhões que furtava, e assim conheceu Flávio; QUE acredita que todo esse grupo furtou cerca de 300 caminhões desde o início da pandemia, ou seja, ano 2020/2021; QUE afirma que há vários grupos atualmente furtando caminhões; QUE o interrogando e Marcelo Wagner possuem um grupo; QUE Samuel possui outro grupo; QUE Flávio Lourenço possui dois grupos, QUE Alexandro possui um grupo; QUE não conhece outras pessoas que encabecem os grupos, pois as outras pessoas que conhece apenas auxiliam os grupos citados; QUE todos os grupos acima informados possuem o mesmo modo de agir; QUE não ameaçam ou agridem as vítimas; QUE normalmente subtrai caminhão aproveitando descuido da vítima que deixa carro na rua e entra para casa para dormir, cansados; QUE normalmente saiam de casa em três pessoas usando um veículo de passeio; QUE o interrogado ia muito pra São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim; QUE passam pelos lugares procurando um caminhão que esteja estacionado; QUE preferem furta caminhões que não possuem "código code" na chave; QUE o interrogado utiliza uma chave em alem para a prática do crime; QUE compra a tal chave e afina a ponta dela; QUE com essa chave consegue abrir a porta e ligar os caminhões; QUE o interrogado sempre entra nos veículos pela porta do motorista; (...); QUE Marcelo Wagner também entra pelo motorista; (...) QUE essa chave alem só é comprada em uma loja em Jardim Limoeiro na Serra; QUE a atual chave do interrogado está na posse de Marcelo Wagner, atualmente; QUE chamam essa chave de "estuprador"; QUE quanto a destinação dos caminhões furtados, o interrogado não sabe dizer o que os outros grupos fazem com os caminhões furtados; QUE o interrogado sabe que o grupo dele vende os caminhões logo após os furtos por 5 mil reais sempre; QUE a maioria dos caminhões que o interrogado furtou vendeu para vulgo Pequeno; QUE mostrada a fotografia de Valmir Cesar Vagner, respondeu como sendo Pequeno; QUE não sabe dizer quantos caminhões furtados vendeu para Pequeno; QUE sabe dizer que Valmir desmanchava estes caminhões, mas não sabe dizer se ele também adulterava os documentos; QUE Valmir desmanchava os caminhões dentro de uma aldeia indígena, em Aracruz; QUE Valmir arrendou o terreno de um índio; QUE o apelido do índio é Moreia; QUE mostrada a fotografia de José Fábio Bento Nunes, reconheceu como sendo o índio Moreia; QUE não sabe dizer quanto José recebia para arrendar o terreno; QUE José sabia que Valmir usava o terreno para desmanchar caminhão furtado, apesar dele não "colocar a mão"; QUE Valmir tem um amigo chamado André, o qual mora em Nova Almeida; QUE André mora perto de uma escola/creche em nova Almeida a qual é próxima da PM; QUE mostrada a fotografia de André Luiz Villaca da Silva, reconhece como sendo André, vulgo gordinho; QUE não sabe se André e Valmir são sócios na compra dos caminhões, mas André também compra caminhões furtados, e alguns ele desmanchou na aldeia arrendada por Valmir; QUE José inclusive, procurou o interrogado para dizer que ele prestou um depoimento recentemente na Delegacia, e que nesse depoimento forem exibidas fotografias do interrogado e de André; QUE Valmir ameaçou José Fabio para não entregar a quadrilha; QUE o interrogado também vendeu dois caminhões para Silvio, pai do Valmir; QUE mostrada a fotografia de Silvio Cesar Meira Vagner, respondeu dizendo, que é o Silvio; QUE Silvio, apesar de ser pai de Valmir, não conversa com ele; QUE Silvio também compra caminhões furtados de outras quadrilhas; QUE Betinho trabalha tanto para Silvio quanto para Valmir; QUE Betinho fica com a parte de desmanchar os carros; QUE alguns caminhões também eram desmanchados em uma plantação de eucalipto, em Praia Grande; QUE inclusive vários caminhões foram recuperados pela polícia nessa plantação de eucalipto, na véspera de serem desmanchados; QUE sabe dizer que Betinho se chama Alberto Pinto; QUE Betinho possui uma oficina de carro em Nova Almeida; QUE PERGUNTADO QUANTO AO FURTO DE UM CAMINHÃO REALIZADO EM JOÃO NEIVA BU 43805378, confessa a autoria delitiva; QUE o interrogado cometeu este crime juntamente com Marcelo Vagner, RG 2236064 e lago; QUE reconhece o veículo fiat palio placa MQV3660 mostradas nas imagens como sendo o carro do interrogado utilizado no cometimento deste furto; QUE vendeu o referido caminhão para Valmir, vulgo pequeno, por 5 Mil reais; QUE nem sabia que tinha uma carga de pneus no baú do caminhão, pois nem chegou a abrir o baú do caminhão; QUE lago foi responsável por dirigir o pálio até o local do crime; QUE Marcelo foi quem abriu o caminhão; QUE o caminhão não foi ligado usando a chave "estuprador” e por isso o interrogado desmontou o painel e fez uma ligação direta; QUE dirigiu o caminhão até a saída de Aracruz, onde pararam para retirar o rastreador; QUE retiraram o rastreador e em seguida foi Marcelo Wagner que dirigiu até Coqueiral de Aracruz, onde foi entregue o caminhão; QUE mostrada a fotografia de Yago Vagner- RG 3256918, respondeu dizendo que reconhece como sendo o seu comparsa; QUE estacionou o caminhão em Coqueiral de Aracruz e retirou o cabo da bateria; QUE logo em seguida, dois comparsas de Valmir foram ao local e pegaram o caminhão, que já estava combinado com Valmir; QUE o caminhão estava parado perto da aldeia e por isso foi desmanchado no desmanche da aldeia; QUE deixado em coqueiral próximo a uma estrada de chão, que dá acesso à aldeia dos amarelos; QUE Valmir realizava o pagamento no dinheiro assim que os meninos dele chegavam no desmanche com o caminhão; QUE Alberto não dirige o caminhão furtado, mas participa do desmanche; QUE Alberto, vulgo Betinho, possuía um corsa White branco; QUE indagado quem possuía um carro vermelho, o interrogado respondeu que Marcelo Vagner e o interrogado tinha um crossfox vermelho; QUE indagado se quando a polícia deu o flagrante descobrindo o desmanche dentro da aldeia, quem estava com o crossfox vermelho e fugiu do local, tendo sido observado pela equipe policial através de drone, respondeu dizendo que era Valmir quem fugiu com o crossfox; QUE indagado se cometeu algum outro furto em João Neiva respondeu que não, pois os outros que tentou furtar, os caminhoneiros estavam dormindo dentro, e fechava de volta sem ser visto; QUE Valmir contava com o apoio de Rodival; QUE Rodival possui um caminhão Muck azul, modelo 1113; QUE Rodival trabalha fazendo mesas e bancos; QUE Rodival trabalha na estrada sentido Praia Grande, primeira esquerda após o radar; QUE Rodival usava o Muck para retirar as peças, levantar a cabine, retirar motor, dos desmanches da aldeia e dos eucaliptos; QUE Valmir possui um caminhão iveco, carroceria fechada "baú", cor branca, o qual ele usa para transportar as peças dos caminhões furtados após o desmanche; QUE acredita que o muck também era usado para colocar as peças pesadas desmanchadas dentro do caminhão iveco; QUE já presenciou em duas ocasiões o referido caminhão muck transportar cabine de caminhões desmontados, sempre de madrugada; QUE inclusive passava de madrugada da aldeia para Serra/ES; (...)”

Já o apelante Yago Vagner, em seu depoimento afirmou que:

“Que já foi preso anteriormente por receptação em 2018 ou 2019; Que atualmente está preso por furtos de veículos; Que neste ato foi apresentado o relatório de investigação constantes nos autos, e mostradas todas as fotografias; Que afirma que conhece: FLAVIO LOURENÇO vulgo BIM, SAMUEL SANTOS DO NASCIMENTO, PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA vulgo MUTANTE, MARCELLO VAGNER, ALBERTO PINTO vulgo BETINHO, RODIVAL MARQUES, FABRICIO DOS SANTOS ROSA, JOSE FABIO BENTO NUNES vulgo FABIM, EDNEY BARBOSA GAZZOTI, ANDRÉ LUIZ VILLAÇA DA SILVA vulgo GORDINHO ou ANDRÉ FOCA, SILVIO CESAR MEIRA VAGNER, VALMIR CESAR VAGNER vulgo PEQUENO, REGINALDO GOMES vulgo PAI, CEZAR ESPIONDOLA CAETANO, LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA, TARCISIO BARBOSA DO NASCIMENTO vulgo TALIBAN ou TALES; Que não conhece as demais pessoas; Que todas as pessoas acima mencionadas tem envolvimento aos furtos de caminhões, exceto REGINALDO GOMES; Que esclarece que os caminhões eram ‘roubados’ enquanto estavam estacionados; Que os crimes eram cometidos sempre a noite, entre 00h00min às 01h30min, ou seja, ‘de madrugadinha’; Que utilizava uma chave para cometer os crimes; Que comprava a chave e passava no esmeril para afinar a porta e com essa chave usava para abrir a porta e ligar a ignição; Que a chave pertencia a MARCELLO, TARCISIO e PAULO VINICIUS; (...); Que a chave é grossa e ela não entorta na hora que força o caminhão; Que havia equipes diferentes; Que uma equipe apenas ‘roubava’ caminhão; Que MARCELLO VAGNER, PAULO VINICIUS e TARCISIO faziam parte da equipe que ‘roubava’; Que o interrogado participou de alguns ‘roubos’ ajudando essa equipe; Que o interrogado nunca usou chave falsa pra "roubar" caminhão, mas o interrogado usava carro pequeno para levar as equipes em local do "roubo"; Que indagado quem comprava os caminhões, respondeu dizendo que ANDRÉ, SILVIO e VALMIR vulgo PEQUENO; Que ALBERTO PINTO e EDNEY eram quem desmanchava os caminhões; Que normalmente ANDRÉ, SILVIO e VALMIR acompanhavam o desmanche; Que indagado o que tem a dizer de JOSÉ FABIO vulgo FABIM, sabe dizer que ele alugava o imóvel na aldeia indígena e fornecia energia para o desmanche dos caminhões; Que JOSÉ FABIO, fazia a mesma coisa do que o ALEMÃO, porém, o imóvel do JOSE FABIO é dentro da aldeia indígena e o imóvel de ALEMÃO é do lado do Sesc (parque aquático); (...); Que o terreno da aldeia indígena é usado por muito tempo, mais de um ano, sendo que FLAVIO vulgo BIM já usou o terreno e depois apresentou o índio para ANDRÉ e ANDRE apresentou para VALMIR; Que acredita que JOSE FABIO também ganhava R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada caminhão deixado na aldeia; Que RODIVAL tem um caminhão munck e quando fazia os desmanches dos carros roubados, ele era chamado para tirar as peças grandes; Que já viu RODIVAL levantando cabine e baú dentro de um terreno que pertence a ADESILDO; (...); Que no dia que estavam desmanchando um caminhão nesse terreno, o interrogado viu SILVIO, BETINHO RODIVAL dentro do terreno desmanchando o caminhão e RODIVAL estava usando o munck para colocar o baú no chão; (...)”.

No mesmo sentido, o apelante Rodival prestou as seguintes declarações:

“QUE perguntado se o interrogado já foi preso, respondeu dizendo que sim; QUE já foi preso por prática nos crimes de roubo, tentativa de homicídio e recentemente por receptação; (...) QUE o interrogado é marceneiro e fabrica mesas rústicas; QUE o interrogado trabalha todos os dias das 06h30min atéo anoitecer na marcenaria; QUE confirma que possui um caminhão Munck 1113; QUE foi o mesmo caminhão em que o interrogado foi preso recentemente por receptação; QUE apresentada a fotografia do referido caminhão Placa MPC4I9, confirma que é o caminhão do interrogado; QUE conhece Silvio, Aberto Pinto, Valmir Vagner "vulgo Pequeno", Yago Vagner, Marcelo Vagner, Tarcisio "vulgo Talibã", Edney Barbosa Gazzoli, André Vilaca, José Fabio vulgo Moreia ou Índio”, QUE não conhece Fabricio dos Santos Rosa e Paulo Vinicius; QUE nunca furtou ou roubou caminhões; QUE perguntado o porquê o interrogado conhece as pessoas citadas, respondeu que conhece pois já fez muitos fretes para elas; QUE perguntado a respeito dos furtos de caminhões, respondeu dizendo que o envolvimento do interrogado se resume a fazer fretes/serviços para as pessoas cima citadas; QUE era Yago Vagner quem chamava o interrogado para fazer os fretes; QUE Yago era quem o pagava; QUE na verdade, Yago chamava o interrogado pois ele era intermediário de Betinho e Silvio, bem como de Valmir; QUE esclarece que todos eram empregados de Valmir na atividade criminosa; QUE aproximadamente de três a cinco meses, houve um desentendimento entre Silvio e seu filho Valmir, por conta da divisão do dinheiro dos furtos de caminhões; QUE Silvio então passou a trabalhar com Betinho na atividade criminosa; QUE os furtos dos caminhões são cometidos por Marcelo Vagner, Edney e Tarcisio; QUE não sabe se Fabricio praticava os furtos; QUE Yago não furtava os caminhões, mas levava Marcelo e Tarcisio para eles cometerem os furtos; QUE Yago tinha vários carros e também troca de carros frequentemente; QUE mostrada a fotografia do veículo Fox de cor preta placa MSO0B69, afirma que é de Yago; QUE mostrada a fotografia de um CrossFox placa PFG7751 afirma que o veículo também era de Yago e posteriormente foi passado para Marcelo; QUE apresentada a fotografia de um caminhão Iveco placa MTL9198, afirma que esse carro é de Valmir vulgo Pequeno, e ele usava para transportar as peças provenientes dos caminhões furtados e desmanchados; QUE mostrada a fotografia de um veículo Fiat Idea, não sabe dizer a quem pertence; QUE mostrada a fotografia de um CrossFox vermelho, não sabe dizer a quem pertence; QUE perguntado ao interrogado se Silvio tinha um Sandero prata, respondeu que não sabe dizer; QUE tais pessoas trocam de carro muito rápido; QUE depois de furtados, quem comprava os caminhões era Valmir "vulgo Pequeno"; QUE Valmir ganhou muito dinheiro nesses "negócios"; QUE Betinho cortava/desmanchava os caminhões, e tinha a ajuda de Patrick; QUE Patrick é filho de Banjo; QUE mostrada a fotografia de Patrick Santos, reconhece como sendo o próprio dito; QUE Patrick ajudava a desmanchar, cortar e carregar o caminhão de “Pequeno" com as peças oriundas do desmanche dos caminhões furtados; QUE Silvio também desmanchava caminhões trabalhando para Valmir, até que eles se desentenderam entre eles; QUE perguntado onde eram realizados os desmanches, disse que em qualquer lugar; QUE desmanchavam dentro da plantação de Eucaliptos, na Aldeia Indigena, no imóvel ao lado do Sesc, bem com em um Galpão na rua São Paulo, bairro Direção; QUE depois de desmanchados os caminhões furtados, Valmir vendia as peças; QUE as peças eram direcionadas a compradores da Serra, Colatina, bem como de Teixeira de Freitas/BA; QUE o interrogado confessa que já levou no caminhão Munck de sua propriedade, 02 cabines completas que foram cortadas pelos funcionários de Pequeno; QUE pegou as 02 cabines na Aldeia Indígena no imóvel que pertence a José Fabio Bento "Índio"; QUE uma cabine era do modelo Mercedez 1313 de cor vermelha e a outra cabine era de um caminhão damarca Ford de cor branca; QUE essas duas cabines foram levadas para um ferro velho em Nova Almeida, e sabe dizer que a carroceria branca foi desmanchada dentro do ferro velho em Nova Almeida mesmo, e a vermelha possivelmente foi vendida; QUE o dono do ferro velho se chama "Bahia"; QUE perguntado quais outros serviços realizou dentro da Aldeia Indígena, respondeu dizendo que com o caminhão Munck além desses dois fretes, o interrogado foi várias outras vezes, não se recordando quantas, até a Aldeia Indígena para realizar transporte de peças; QUE desde o segundo semestre de 2020 está havendo desmanche de caminhões na Aldeia; QUE o interrogado em algumas ocasiões, chegou na Aldeia e já encontrou outros dois caminhões Munck trabalhando no desmanche ao mesmo tempo; QUE o interrogado não sabe de quem eram; QUE para o transporte das pecas dos caminhões desmanchados, Valmir utilizava caminhão Iveco de propriedade dele e alugava um caminhão 1418 de cor vermelha Toco, que é de propriedade de vulgo "Banjo", pai de Patrick; QUE o caminhão de Banjo era muito utilizado para transportar as peças dos caminhões desmanchados para Teixeira de Freitas/BA; QUE além das duas cabines que o interrogado levou de dentro da Aldeia para Nova Almeida, as outras vezes que o interrogado foi a Aldeia Indígena, usou o caminhão Munck para embarcar cabines, motores e diferencial que ia estavam desmanchados, carregando em caminhões baús para serem transportados para os compradores; QUE as outras peças eram colocadas manualmente; QUE na maioria das vezes Yago não se fazia presente no desmanche dos caminhões; QUE Yago era quem fazia toda a coordenação a mando de Valmir; QUE Marcelo e Tarcisio somente furtavam os caminhões e não participavam da etapa do desmanche; QUE Edney tanto furtava quanto ajudava desmanchar; QUE acredita que Pequeno lucrava aproximadamente em cada caminhão furtado de R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00; QUE cada serviço que o interrogado fazia, recebia em troca por volta de 60 litros de óleo e aproximadamente R$ 200,00; QUE quanto ao imóvel ao lado do Sesc, afirma que foi naquele desmanche apenas uma vez, exatamente no dia em que foi preso; QUE foi buscar uma carroceria desmanchada a pedido de Edney Barbosa Gazzoti; QUE André Villaça não era sócio de Valmir, pois ele tinha um desmanche próprio, ou seja, ele usava os mesmos funcionários de Valmir, para desmanchar os caminhões que ele e André compravam; QUE nos últimos meses André parou de cometer crimes, pois André se desentendeu com Valmir, contudo não chegaram a brigar; QUE José Fábio "vulgo Índio" conhece muito bem todas as pessoas citadas; QUE o interrogado nunca foi auxiliar no desmanche de veículos na plantação de Eucaliptos no bairro Direção; QUE o interrogado possui o caminhão há um certo tempo atrás, porém o Munck adquiriu apenas esse ano; QUE no último domingo, Silvio e Alberto Pinto estiveram na casa do interrogado, a fim de perguntar ao interrogado se o mesmo iria fugir; QUE Silvio e Alberto Pinto disseram "O véi, olhe lá o que você vai falar"; QUE disse que Silvio e Alberto mostraram o celular para o interrogado que ele estava com mandado de prisão em aberto; QUE Silvio e Alberto sabem que ambos estão com mandados de prisão em aberto; QUE Valmir entre o dia 24/05/2021 e 26/05/2021 foi até a casa do interrogado e o chamou para conversar e disse "você viu a pica que deu?"; QUE Valmir então mostrou fotos no celular dele e informou que o interrogado estava com mandado de prisão em aberto, assim como ele e outras pessoas; QUE Valmir indagou ao interrogado se ele iria fugir; QUE o interrogado respondeu dizendo que como não havia furtado nenhum caminhão iria permanecer em casa e no trabalho: QUE Valmir disse queTarciso teria entregado "todo mundo" e disse que iria "passar a pelota" na esposa de Tarcisio insinuando que iria matá-la; QUE o interrogado inclusive aconselhou Valmir não fazer isso, pois a esposa de Tarcisio não tinha nada a ver com a história; QUE em seguida Valmir disse que não iria ficar no prejuízo e mandou o interrogado ter cuidado com o que iria falar na delegacia; QUE perguntado a respeito das cargas que eram subtraídas juntamente dos caminhões, respondeu que apenas viu uma carga de pias na Aldeia Indígena; QUE eles venderam as pias por essa região; QUE nunca viu nenhuma outra carga dos caminhões furtados”.

Importante salientar que, com as declarações dos depoentes, foi possível identificar a associação criminosa para a prática dos crimes.

Já na fase de instrução processual, as testemunhas relataram toda a dinâmica dos fatos e das ações praticadas pelos apelantes.

Do depoimento do Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, em juízo, afirmou que:

“Que participou das investigações; Que esse crime ocorreu no final de 2020 na cidade de João Neiva; Que no primeiro momento não conseguiram avançar na investigação; Que cerca de 30 dias depois pegaram o fio da investigação, e através de um trabalho árduo e de uma grande força tarefa, que contou com o pessoal da inteligência da superintendência norte, com apoio da inteligência da PRF e contou com alguns policiais das Regiões das Montanhas; Que no local do furto foram captadas umas imagens, em que nitidamente dá pra ver que o assalto foi cometido por três homens; Que nitidamente dá para ver que o veículo utilizado foi um Palio esverdeado; Que na imagem do local dos fatos não deu para identificar qual era a placa; Que pelo sistema de videomonitoramento da prefeitura de Aracruz foi possível identificar a placa do Palio que foi utilizado no furto; Que o caminhão é furtado em João Neiva e é levado para a aldeia indígena; Que o carro utilizado no furto foi acompanhando; Que esse grupo já estava agindo há meses na região; Que na semana seguinte houve uma prisão em flagrante em Santa Teresa no mesmo modo de ação, com tentativa de furto de caminhão, na qual foi apreendido o mesmo Palio; Que nessa ocasião foram apreendidos o Marcelo Vagner, que é foragido até hoje, Tarcísio Barbosa do Nascimento e o indivíduo Paulo Henrique, que não é réu nesta ação; Que eles negam a autoria aqui deste furto, mas que já está claramente provado que é o mesmo carro; Que já estava monitorando ele; Que algum tempo depois, eles foram soltos na audiência de custódia e retornaram à Delegacia para tentar pegar o carro de volta; Que o declarante ligou para o outro delegado e solicitou que ele indagasse os acusados sobre a participação deste crime; Que o Marcelo fala que quem cometeu o furto foi o ‘Talibã’; Que até então o declarante não sabia que Tarcísio era o ‘Talibã’; Que Marcelo dá uma descrição errada, tentando confundir a polícia em seu interrogatório; Que continuaram com a investigação e algum tempo depois houve uma deflagração de uma operação de Venda Nova do Imigrante; Que na residência de um dos acusados foi encontrado o Tarcísio Barbosa do Nascimento; Que Tarcísio é preso; Que a polícia já tinha o relatório completo do investigador Cordeiro, na qual constava uma série de carros que foram identificados e foram usados por essa quadrilha; Que de coração aberto, essa quadrilha é terrível; Que foi preciso cerca de 6 a 7 meses de trabalho árduo para conseguir achar a quadrilha; que a quantidade de caminhão furtado é absurda e que só foi possível de atingir uma parte; que tem a convicção de que eles praticaram outros furtos, mas infelizmente não conseguiram reunir prova de todos; Que conseguiram reunir provas de cerca de 15 crimes; Que conseguiram monitorar e identificar qual carro, cada integrante da quadrilha usava; Que as quadrilhas foram se ramificando mas elas também se conversavam; Que esse carro mencionado era do Tarcísio, do Marcelo e do Yago; Que durante o interrogatório do Tarcísio, que foi filmado, de forma espontânea ele confessa todos os crimes, pois ficou abismado com a quantidade de informação que a polícia tinha, então começa a colaborar; Que a operação é deflagrada e as prisões ocorrem; Que essa quadrilha tinha um modo específico de agir, que foi o mesmo utilizado em João Neiva; Que cometiam os furtos de madrugada, entre 01h e 03h da manhã; Que saiam da base deles; Que eram moradores de Praia Grande; Que saiam em busca de caminhões que estivessem em local acessível, parado em posto, as margens da rodovia, parado em lugar ermo; Que Tarcísio já foi mecânico e que os meninos tinham uma habilidade muito grande em ligar o caminhão; Que através do modelo do caminhão eles fazem um ‘chupa-cabra’, que afinam a ponta de uma chave; Que eles retornam com o caminhão e com veículo que foi o instrumento do crime; Que em algumas vezes chegaram a furtar dois caminhões; Que saiam em três, justamente por isso, para que se dessem sorte, voltavam um em cada veículo; Que iam até Aracruz, na saída de Aracruz até a entrada da Aldeia Indígena eles retiravam os rastreadores; Que previamente acordado eles levavam o caminham para uma propriedade rural na Aldeia Indígena, do réu José Fabio Bento e lá eles desmanchavam os caminhões; Que em Janeiro de 2021 a polícia recebeu uma informação e foi até o local do desmanche de caminhões e conseguiu recuperar três caminhões e algumas partes; Que deu para perceber nitidamente que era um local totalmente preparado para receber os caminhões que iriam ser desmanchados; Que tinham dois caminhões intactos, mais dois caminhões desmanchos e uma carga de pia que era de outro caminhão; Que diante de todas as informações o Tarcísio foi o primeiro a colaborar, mas depois diversos outros também colaboraram; Que Yago confessou; Que Rodival confessou; Que Marcelo até hoje não foi encontrado; Que houve a tentativa de prisão Edney Barbosa Gazzoti por várias vezes, mas não conseguiram; Que diante de tudo que foi apurado, com as confissões e com todas as informações, nesse crime específico, os autores diretos do crime foram Tarcísio, Yago e Marcelo; Que vieram até João Neiva utilizando o veículo Palio, e que confessaram; (...) Que o réu José Fabio Bento também colaborou depois que foi preso; Que o mesmo relatou estar morrendo de medo, pois antes de ser preso houve uma reunião em sua casa para poder prepará-lo para o depoimento que ele daria na delegacia, sob pena dele morrer; (...) Que José Fabio Bentorecebia uma comissão para cada caminhão que era desmanchado na aldeia indígena; Que ele oferecia o local para o desmanche e fornecia energia elétrica para ligar os equipamentos; Que a participação do Alberto Pinto, vulgo Betinho, que foi preso na orla de Nova Almeida, e também foi réu confesso, era desmanchar os caminhões; Que Alberto é um excelente mecânico, mas na tentativa de obter lucro fácil, ele passa a integrar a quadrinha, pois sabe desmanchar o caminhão de uma forma muito rápida, aproveitando as principais peças, assim atuando como líder na área dos desmanches e contando com apoio de Edney e Fabrício; Que Edney e Fabricio são moradores do bairro Direção, envolvidos com tráfico de drogas e porte de armas e migram para ajudar o desmanche dos caminhões; Que em outra situação o Fabricio passou a furtar caminhão; Que de início Edney e Fabricio não sabiam furtar caminhões, mas que depois que integraram na quadrilha passaram a acompanhar esses furtos, que assim aprenderam a furtar caminhão; Que eles criavam subdivisões dentro da quadrilha; Que nesse caso em específico, Edney e Fabricio auxiliaram Betinho a desmanchar os caminhões; Que Rodival é um senhor de idade que tem um pequeno comércio na orla e trabalha com serralheria de madeira, fazendo mesas; Que por tal motivo tinha um caminhão munck, no qual prestava serviço para quadrilha; Que depois que o veículo era furtado e desmanchado, era necessário ter um munck par levantar motor e levantar a cabine, e assim Rodival ia lá, sabendo que era coisa errada; Que Rodival na delegacia confessa o crime, mas diz que não roubou ninguém, apenas que sabia que era roubado; (...) Que o mentor do grupo era o Valmir Cesar Vagner, vulgo “Pequeno”; Que foi o que mais lucrou em todo o esquema; Que a polícia deseja prender Valmir há anos, pois o mesmo está envolvido em diversos crimes e principalmente tráfico de drogas, e que inclusive o declarante acredita que Valmir nunca chegou a ser preso por isso, mas que há uma desconfiança que ele realiza o tráfico de drogas em peso; Que quando Yago, primo de Valmir, é preso, é realizado um relatório de investigação no celular do mesmo e descobre-se que Valmir era traficante e dono de uma boca de fumo no município de Cariacica; Que Valmir comprava de quem furtava o caminhão, dava um dinheiro para quem ia desmanchar e fazia o dinheiro; Que o custo de pagar o desmanche e o furto era muito menor do que o preço de venda das peças do caminhão; Que Valmir foi quem organizou o grupo todo; Que em determinado momento Valmir chama o André Villaça para fazer parte da quadrilha como sócio; Que em alguns momentos eles compram juntos e em alguns momentos compram separados; Que a investigação mostra que nesse crime específico eles compraram juntos o caminhão; Que durante a investigação André brigou com Valmir, mas que não modifica a materialidade e autoria do crime; Que confirma integralmente tudo o que colocou em seu relatório final; Que em relação ao relatório do investigador Cordeiro, o declarante leu, revisou e acompanhou cada página e pode ratificar tudo que nele está presente; Que este foi um dos trabalhos mais difíceis que já fiz; Que conseguiram juntar provas contra essa quadrilha em cerca de 15 inquéritos; Que pode afirmar que na Comarca de Vitória, da Serra, de Fundão e Ibiraçu eles respondem ação penal; que não tem tanta certeza mas que acredita que na Comarca de Aracruz também; Que o declarante encaminhou para Colatina, Baixo Guandu, Aimorés/MG, documentos irrefutáveis de que a quadrilha cometeu crimes lá; Que a quadrilha operou cerca de um ano e seis meses; Que a forma de agir é bem semelhante, por exemplo eles não utilizam de violência, o furto é sempre cometido pela madrugada emlugares parecidos, geralmente em três pessoas; Que depois que foi desmontado o desmanche na aldeia indígena, a polícia deflagou outra operação e descobriu outro local de desmanche ao lado do Sesc; Que os principais que furtavam eram Marcelo, Yago e Tarcísio, mas já ocorreu eventualmente de algum membro não poder participar do furto e serem chamados outros integrantes da quadrilha, como Paulo e Edney; Que ao ser perguntado se sabe indicar qual foi participação de cada integrante da quadrilha em casa furto em específico, o declarante afirmou que para identificar quem fez o que em cada furto, das diversas Comarcas, precisa saber qual era o caminhão; Que depois que foi apreendido o Palio, em Santa Teresa, eles adquiriram um Cross-Fox laranja, que isso não está nos autos, que é do Yago, mas que esse Cross-Fox laranja furtou dois caminhões em Ibiraçu e furtou em Fundão; Que não foi realizada escuta telefônica nessa investigação; Que esse era de fato o temor de boa parte da quadrilha; Que teve muito comerciante em Praia Grande que ficou com medo da polícia ter realizado interceptação telefônica; Que o método de investigação utilizado foi a análise das imagens de videomonitoramento, a realização de abordagens administrativas, através de falsas blitz, para saber quem estava dirigindo cada carro; Que foi feita vigilância para prisão do Yago; Que inclusive nesse dia o réu Fabricio, que é traficante, trocou tiro com equipe de policiais e fugiu; Que analisaram os celulares apreendidos depois da ordem judicial; Que nesse crime em específico foi utilizado um Palio; Que o veículo foi apreendido com Marcelo, Tarcisio e Paulo Henrique em Santa Teresa, uma semana depois; Que ao ser perguntando em qual momento teve certeza da participação do Yago nos crimes, o declarante respondeu que pelo conjunto probatório, pelo modus operandi, pelo carro dele estar envolvido nos outros furtos que foram cometidos na sequência e pela confissão; Que quando identificaram quem eram os integrantes; Que as confissões, a confissão do Tarcísio, a ação em conjunto em vários lugares da mesma forma; Que não é todo dia que se encontram pessoas que furtam caminhão desta forma; Que o caminhão foi levado para a mesma aldeia indígena que Yago havia levado outros; (...) Que Alberto era o principal elo do desmanche; Que não havia desmanche sem ele; Que a função de Alberto era mais importante pois ele tinha maior habilidade; Que ele chegou a confessar uns 3 ou 4 furtos; Que as informações que chegaram para polícia é de que ele era um ótimo mecânico; Que Alberto já tinha algumas passagens antigas, juntamente com o pai de Valmir; Que Alberto tem uma oficina bem simples, de quintal; Que os desmanches ocorriam na aldeia indígena; Que antes de pegarem o fio da investigação, vários policiais militares e colaboradores de Praia Grande já davam informações sobre o Betinho e Valmir estarem envolvidos com desmanche de caminhões e caminhonetes mais antigas; Que a maioria esmagadora dos veículos foram para desmanche; Que Alberto teve participação apenas no desmanche e não foi visto no local de furto; Que Rodival não furtava e a participação dele era apenas com caminhão munck dentro da aldeia e no local ao lado do Sesc, no qual foi encontrado o caminhão de Rodival; Que Rodival é um cara trabalhador e de bem, tinha uma passagem pela policial; Que tinha ciência do que estava fazendo, mas o declarante não sabe o quanto ele mensurou aquilo que estava fazendo; Que Rodival confessa também; Que a seguinte fala de Rodival chamou atenção ‘que não furtou e nem roubou’; Que a função de Rodival era fazer mesa, tipo carpinteiro, e o caminhão de Rodival era pra isso, que era essa a finalidade do comércio dele; Que Rodival não era muqueiro, ele mexia com madeira; Que o caminhão munck que Rodival possuía, não tinha a finalidade de fretar e sim com finalidade para o comércio dele; Que quem trabalhava na empresa de Rodival era ele e o filho; Que antes de prendê-lo foi feito a vigilância no comércio de Rodival e a profissão dele é trabalhar com madeira; Que Rodival menciona que quando ele foi ao local do desmanche já havia outro caminhão munck lá, mas não foi possível identificar o outro muqueiro; Que Rodival não era muqueiro e não alugava munck como profissão, ele tinha comércio; que o local em que era realizado o desmanche era totalmente usado para isso; Que Rodival via o desmanche de caminhões; Que ele via os membros cortando o caminhão; Que infelizmente apesar de tudo ele sabia com quem estava lidando; Que Rodival confessou que recebia 400/500 reais mais a gasolina ou óleo; Que as imagens de videomonitoramento foram entregues num intervalo de 15 a 30 dias depois dos fatos; (...) Que pelas imagens ficou muito claro que era o Palio, que foi confirmado depois pelas câmeras de Aracruz; Que referente a Fabricio, apesar de não responder nenhum processo de tráfico de drogas, não significa que ele não tenha envolvimento; Que não esta o acusando, apenas relatando; Que quando foi prender o réu Yago, a equipe do declarante estava de campana, no bairro Direção; Que em uma boca de fumo estava Fabricio e Edney; Que o Fabricio saiu armado, com uma arma prata e foi na direção do declarante; Que havia uma equipe na rua da frente e outra na rua de trás; Que Fabricio tentou entrar em um corsa branco, que não sabe se era de roubo; Que o declarante estava na rua da frente e que Fabricio não percebeu que tinha uma equipe na rua dos fundos; Que os policiais falaram ‘doutor esse cara vai roubar o corsa branco’ e o declarante disse para segurar para não estragar a campana que estavam fazendo para pegar Yago; Que Fabricio foi armado na direção do veículo do delegado; Que a equipe de trás avisou o declarante que Fabricio estava indo armado na direção dele; Que para não estragar a campana e não ocorrer o pior, a equipe ligou o carro e saiu; Que Fabrico teve a ousadia de ir atrás da equipe; Que na parte baixo houve a troca de tiros; Que ele ser envolvido com o tráfico não é objeto da investigação, mas é um fato; Que Fabricio é um cara agressivo, com a personalidade bem diferente de todos os outros envolvidos; Que Fabrico inclusive negou o crime; Que o desmanche foi descoberto na base nos interrogatórios; Que teve um furto de um caminhão em Fundão, que tinha uma câmera interna no caminhão e essa câmera capitou o Fabrico dirigindo o caminhão de Fundão ate o local do desmanche, fato de outro processo; Que tiveram conhecimento do desmanche antes da prisão dos réus, no mês de janeiro/fevereiro; Que os depoimentos foram feitos na delegacia e alguns no presídio; Que na época dos fatos atuava nas comarcas de João Neiva e Ibiraçu; Que quando viram que seria um trabalho muito extenso que exigiria uma grande força tarefa, o superintendente, dentro dos limites da Polícia Civil, montou uma força tarefa, acredita que tem nos autos uma portaria sobre isso; Que o objeto do furto de João Neiva foi um caminhão baú com uma carga de pneus que estava perto da Casa Brasil; Que participou da busca e apreensão na casa de Edney; Que não fora encontrado tinta na casa dele, pois o mesmo teria vendido para alguém em Nova Almeida; Que esse detalhe não é objeto desse processo; Que em seu relatório menciona as tintas apenas para demonstrar o art. 288 do CP e o elo entre uma pessoa e outra; Que existe muita diferença entre uma confissão rasa e uma confissão rica em detalhes, que inclusive com detalhes que nem a polícia tinha conhecimento, junto a fato de estar amarrado a outros crimes; Que precisa trazer tudo aos autos para facilitar para a defesa e ao acusado; Que algumas confissões demonstram que Edney participavado desmanche; Que inúmeras vezes tentaram prendê-lo para que ele pudesse dar a própria versão, mas Edney se encontra foragido até agora; Que a participação de Edney era no desmanche junto com Alberto e Fabrico; Que o senhor José Fabio ele não acompanhava o momento do desmanche; Que quem contratou e alugou o local foi o Valmir; Que por isso José Fabio pode não ter visto Edney e Fabricio, da mesma forma pode não ter visto outros; (...) Que afirmação foi feita em prova testemunhal; Que na época desse depoimento, a polícia não tinha conhecimento de André; Que no decorrer da investigação houve um conflito entre Valmir e André; Que não se lembra exatamente qual foram os réus que relataram a participação do André; Que pode afirmar que André não ia ao local realizar o furto, mas era uma quadrilha em que cada um tinha uma função e realizavam atividades diferentes; Que não tem fotos de Valmir no local de furto; Que Vamir danificou por completo o próprio celular no momento da prisão; Que foi feita a extração de informações do telefone do Yago, feita pelo investigador Cordeiro, o qual poderia responder melhor; Que o declarante especificamente não se recorda; Que essa operação se chama Carga Pesada; Que haviam mais grupos no estado que atuavam da mesma maneira; Que tinha grupos que atuavam na região montanhosa; Que a origem dos grupos são as mesmas; Que desta quadrilha havia dois lugares de desmanche; Que um dos locais eram na aldeia indígena e depois que foi desmantelado eles migraram para uma área rural perto do Sesc; Que o objeto do furto de João Neiva não foi encontrado; Que os radares captaram que o caminhão, após o furto de João Neiva, passa por Aracruz e sai na estrada há poucos km de distância da propriedade de José Fabio, e não é captado nos radares depois da propriedade; Que se eles tivessem prosseguido o trajeto após a propriedade de José Fabio os radares da polícia teriam capturado as imagens; Que José Fabio não participou do furto e nem do desmanche, ele apenas fornecia local e energia; Que não foi encontrado nada do furto de João Neiva na casa de Rodival e em nenhum local; Que não existe imagem de videomonitoramento de Rodival movimentando esse caminhão em específico em João Neiva; Que na época dos fatos a polícia não tinha conhecimento de todo esse esquema e por isso não tem todas essas imagens, pois quando descobriram o caminhão já teria sido desmanchado; Que Rodival não fazia frete; Que Rodival foi contratado para ser o muqueiro dessa quadrilha, era esta função dele; Que essa era a função de Rodival no grupo; Que como ele era o muqueiro do grupo o declarante acredita que ele tenha participado de todos os delitos; Que na época da investigação Rodival era o muqueiro do grupo”.

Quanto ao depoimento do Investigador de Polícia, Daniel Cordeiro, em juízo, tem-se:

“Que participou de uma investigação bem ampla em relação a furto de caminhão; Que dentre esses furtos havia o furto ocorrido em João Neiva; Que existem imagens de videomonitoramento de um Palio verde; Que desse carro saem duas pessoas; Que um deles abre a porta do caminhão do lado do motorista e o outro faz a ligação direta; Que foi confirmado depois através das declarações; Que essas pessoas saem destino a Ibiraçu; Que depois tem imagens desse veículo em Aracruz, seguido pelo Palio verde; Que os carros foram em sentido a Coqueiral; Que existe uma descrição física mas pela qualidade da imagem é difícil falar quem eram exatamente; Que o que veio a ocorrer, posteriormente, é que esse mesmo carro que guiava o caminhão foi apreendido em SantaTeresa, e dentro dele estavam Tarcísio, Paulo e Marcelo Vagner; Que o rastreador foi retirado do veículo furtado um pouco antes da entrada de Santa Rosa, perto de Coqueiral; Que depois, durante a oitiva de Tarcísio, o mesmo revela que ele dirigiu o carro até lá e tirou o rastreador e depois quem assumiu foi Marcelo; Que levaram o veículo até Coqueiral para a equipe de desmanche; Que recebeu R$ 5.000,00 pela entrega desse carro; Que confirma o inteiro teor de seus relatórios perante a Juízo; Que ficou muito claro que essas pessoas pertenciam a uma quadrilha de furto de caminhão; Que não houve interceptação telefônica nessa investigação; Que a investigação foi feita através de campana, oitivas e testemunhas; Que foi feita uma transcrição no telefone do Yago depois da prisão; Que depois dessa transcrição ficou constatado que essa quadrilha foi montada para isso; Que se lembra de um furto específico em que ele manda foto para esposa, mostra o local e depois esse caminhão é apreendido próximo a residência dele, em Praia Grande; Que houve a prisão de Tarcísio, no dia 19/03/21; que foi através de busca e apreensão de uma comarca do sul do estado; Que em razão do cumprimento do mandado de busca, durante a oitiva, o Tarcísio de forma espontânea resolveu cooperar, confessando que no furto de João Neiva ele participou, estando na companhia do Marcelo e do Yago; Que quando houve a prisão de Marcelo, Tarcísio e Paulo e eles estavam na posse do veículo Palio verde, mesmo veículo que estava presente no furto de João Neiva, e esse é o primeiro indício de que eles poderiam estar ligados ao furto de João Neiva; Que com a prisão de Tarcísio, veio a se confirmar o fato que ele, juntamente de Marcelo e Yago cometeram o furto; Que chegou a esses nomes pelo conjunto probatório e pelo interrogatório de Tarcísio; Que foi gravada por vídeo a oitiva; Que não tem conhecimento do motivo da oitiva não ter sido juntada aos autos; Que não foi feita nenhuma oferta para que Tarcísio confessasse; Que ele confessou tudo de forma bem espontânea; Que o trabalho da polícia é muito sério; Que nas imagens do furto em João Neiva mostra um Palio verde chegando ao local, com duas pessoas saindo do veículo, o motorista permanecendo nele, que uma dessas pessoas vai até a porta do motorista, dando espaço para que o outro entre; Que o Yago foi responsável por conduzir o veículo Palio; Que não participou das outras oitivas, então não sabe dizer sobre os outros acusados; (...); Que eles usavam muitos veículos, que estavam registrados em outros nomes; Que Yago, Tarcisio e Marcelo foram ao local do crime e furtaram o caminhão; Que o veículo era entregue a Valmir; Que esse caminhão tinha como destino a Aldeia dos Amarelos, na propriedade do senhor José Bento, o qual recebeu uma comissão e alugou a propriedade para Valmir; Que nesse local ocorria o desmanche do caminhão; Que Alberto, Edney e Fabrício trabalhavam no desmanche; Que para levantar o motor e realizar a suspensão de peças, era utilizado o caminhão guincho de Rodival Marques; Que Alberto era um especialista em mecânica que era pago por Valmir para realizar o desmonte do veículo; Que Tarcisio confessa claramente a maneira de que ocorreu o crime; Que Tarcisio afirmou que o caminhão foi entregue para o desmanche; Que o caminhão chegava e o desmanche ocorria em cerca de 1 dia ou 2; Que no local do desmanche só ficavam as peças que não tinham nenhum valor, como parafusos; Que Alberto está ligado às pessoas de Valmir e Andre Villaça; Que Alberto era o responsável pelo desmanche dos veículos e era como se fosse o chefe e coordenador de Edney e Fabrício; Que não existia relação entre a oficina de Alberto e o local do desmanche; Que ao que tudo que foi apurado todos os veículos eram destinados ao desmanche; Que visualizou as imagens presentes nos autos; Que Rodival não estava na cena do furto; Que a participação de Rodival era a movimentação com o guincho; Que salvo engano o próprio Rodival confessou que fazia esse serviço; Que Rodival fala que recebia para fazer essa atividade; Que o relatório feito pelo declarante foi feito bem antes da oitiva do Rodival; (...); Que um mês antes do encontro da localização do local do desmanche, no dia 28/01, ocorreu o furto de dois caminhões da Serra, e o GPS desses caminhões apontavam a localização da Aldeia; Que foi assim que conseguiram descobrir os desmanches da aldeia; Que quando ocorreu o sobrevoo com drone, o Valmir estava na aldeia e acabou se evadindo; Que foi realizada a apreensão dos caminhões furtados na noite anterior; Que em março em uma operação que não tinha nada a ver com João Neiva, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, ocasião em que Tarcísio foi preso; Que Tarcísio foi ouvido duas vezes; Que em um caminhão furtado em Fundão tinha uma câmera interna que filmou Fabricio furtando o veículo; Que Edney é envolvido com tráfico de drogas no Bairro Direção; Que em um dos momentos em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão fora encontrado uma grande quantidade de droga em frente a casa dele; Que Edney não esteve em João Neiva; Que Edney está relacionado ao desmanche de veículos; Que Tarcisio declara que Edney faz parte do desmanche; Que foi apurado que Valmir e André atuavam no mesmo local; Que os caminhões eram vendidos por Valmir e Andre; Que Valmir e Andre eram próximos, atuavam no mesmo local e comprovam os caminhões que furtavam; Que confirma que José cedia apenas o terreno para Valmir; Que ele arrendava o terreno para a realização do desmanche; Que havia outro local para desmanche; Que o outro local era em Praia Formosa em Aracruz; Que o desmanche de Praia Formosa passou a existir depois do desmanche da Aldeia ser desmantelado; Que no telefone de Yago, quando foi apreendido, ficou muito claro que ocorreu dessa forma; Que existiam diversos grupos que agiam com o mesmo modus operandi; Que a operação carga pesada é com fase um e dois; Que a fase um se deu inicialmente no sul do estado e a fase dois se deu na região de Aracruz, Santa Teresa, Fundão, etc; Que a superintendência norte tem abrangência de Fundão ao Norte do estado e, em virtude da grande quantidade de furtos de caminhões dentro dos municípios que são abrangidos por essa superintendência, foi montada um força tarefa para apurar esses furtos.”

Durante audiência de instrução e julgamento, o acusado ALBERTO PINTO, embora tenha negado o envolvimento direto nos fatos narrados na denúncia, confirmou ser mecânico especializado em caminhões eletrônicos e, ademais, que foi “contratado” pelo corréu VALMIR para ir até a aldeia indígena mencionada, onde realizou a operação de “desligamento do motor” de um caminhão.

Em complementação, ao ser inquirido pelo ilustre representante do Ministério Público, ALBERTO admitiu que, no local, também se encontravam os acusados VALMIR e JOSÉ FÁBIO, tendo inclusive solicitado água a este último. Tal informação confronta a versão apresentada por JOSÉ FÁBIO, em juízo, na qual alegou que apenas arrendava o terreno a VALMIR e não possuía conhecimento sobre quaisquer atividades ilícitas ali praticadas. Ressalte-se, todavia, que o próprio depoente se contradiz ao afirmar, em momento posterior de sua oitiva, que recebia de VALMIR entre R$ 800,00 e R$ 1.000,00 por caminhão desmontado.

Igualmente, o acusado MARCELLO VAGNER declarou, em juízo, ter realizado o desmanche de veículos no local, afirmando ter sido contratado pelos acusados ALBERTO e YAGO, que o remuneravam pelos serviços executados.

A prova oral, portanto, revela-se robusta e harmônica, especialmente diante das declarações prestadas pelos próprios acusados e pelas testemunhas ouvidas na fase investigativa. Verifica-se clara divisão de tarefas entre os envolvidos, os quais, integrando organização criminosa voltada à prática de furto e desmanche de caminhões, atuavam de maneira coordenada.

Restou evidenciado que MARCELLO VAGNER, YAGO VAGNER e TARCÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO foram os responsáveis pelo furto do caminhão, enquanto ALBERTO PINTO, RODIVAL MARQUES, FABRÍCIO DOS SANTOS ROSA e EDNEY BARBOSA GAZZOTI participaram do desmanche do veículo na aldeia indígena, em terreno pertencente ao acusado JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES. Por sua vez, ANDRÉ LUIZ VILLAÇA DA SILVA e VALMIR CESAR VAGNER figuram como mentores do grupo, sendo os principais beneficiários da atividade delitiva e responsáveis por remunerar os demais comparsas.

Importa ressaltar que não há vícios ou irregularidades nos depoimentos prestados por policiais em juízo, os quais se mostraram coerentes e em conformidade com os demais elementos de prova constantes dos autos. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os testemunhos prestados por agentes públicos possuem plena validade, especialmente quando corroborados por outras provas.

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, ainda que ausente laudo pericial, os elementos colhidos, tanto na fase inquisitorial, quanto na instrução judicial, apontam a utilização de chave falsa para o cometimento do furto, o que legitima sua incidência.

Demais disso, faz-se presente a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), dada a atuação conjunta e coordenada entre os agentes, bem como a causa de aumento prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal, uma vez que o crime ocorreu durante o período noturno, conforme evidenciado por prova testemunhal e registros de videomonitoramento.

Por fim, no tocante ao crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal, restou cabalmente comprovado que os acusados possuíam vínculos prévios, com divisão clara de tarefas e conhecimento recíproco das condutas praticadas, inclusive com confirmação de outras empreitadas delitivas semelhantes, revelando estabilidade e permanência da associação.

Com efeito, da análise dos autos, restou devidamente comprovada a existência de coautoria entre os apelantes, circunstância esta que inviabiliza a pretendida desclassificação. Ainda que nem todos os agentes tenham, individualmente, executado a conduta nuclear descrita no tipo penal principal, é inequívoco que todos detinham pleno domínio do fato, tendo agido em comunhão de desígnios, com divisão de tarefas e atuação coordenada, sendo cada participação essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Nesse contexto, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, “ainda que os referidos acusados não tenham praticado os preceitos primários insculpidos nos delitos a eles imputados, contribuíram de forma direta para o êxito da conduta proibida”.

Dessa forma, restando os elementos de convicção robustos e harmônicos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou desclassificação para o crime de receptação, motivo pelo qual os pleitos não merecem acolhimento.

2. Do Processo Dosimétrico

2.1. DO ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, DO CP – DO PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Em desacordo com as teses apresentadas pela defesa, inclusive, no que tange à alegação de bis in idem, é imprescindível esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento no âmbito do Recurso Repetitivo (Tema n.º 1.087), consolidou o entendimento de que a majorante prevista para o furto cometido durante o repouso noturno é incompatível com a qualificação do delito. Contudo, observa-se a possibilidade de que tal circunstância seja considerada como elemento desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Dessa forma, o digno Magistrado, ao proceder à avaliação dessa circunstância, agiu de forma adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

No caso em análise, o Magistrado de 1º grau avaliou de forma desfavorável os réus, com fundamento nos seguintes aspectos: “(...) as circunstâncias são negativas, eis o delito foi praticado mediante emprego de chave falsa e em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime, o que enseja uma maior reprovabilidade da conduta, não incidindo em bis in idem, conforme explicitado na fundamentação (...)”.

Como exposto na sentença, é pacífico na jurisprudência que, reconhecida a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, promovendo a alteração do quantum de pena previsto abstratamente, enquanto as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase do critério trifásico, caso não se enquadrem como agravantes.

Dessa forma, refuta-se igualmente a alegação apresentada pelas ilustres Defesas, no sentido de que haveria ocorrência de bis in idem neste ponto, uma vez que os apelantes foram condenados com base no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo que o concurso de agentes e o emprego de chave falsa foram considerados como circunstâncias negativas do delito. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado como causa de aumento de pena para qualificar o crime.

Ademais, a respeitável Defesa do réu Marcello sustenta que, nesta primeira fase, o meritíssimo Magistrado valorou equivocadamente de forma desfavorável a circunstância judicial relativa à personalidade do acusado, mencionando, para tanto, que o réu possui, em seu desfavor, atos infracionais cometidos antes da maioridade penal. Contudo, não assiste razão à Defesa. Com efeito, ao se analisar o trecho da sentença, observa-se que, no caso do referido apelante, foi consignado que "não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do acusado, motivo pelo qual deixo de valorá-la".

Outra questão levantada no âmbito da dosimetria da pena, pelas defesas dos apelantes Yago, Rodival e Valmir Cesar, diz respeito à exclusão da valoração negativa das consequências do crime no furto qualificado, por entenderem que o juiz utilizou-se de elementos próprios do tipo penal para fundamentar tal valoração.

Também não merece prosperar o pleito realizado.

Verifica-se que foi explicitado na sentença condenatória que "as consequências do delito foram graves, tendo em vista que a vítima sofreu considerável prejuízo, pois, além do caminhão furtado (o qual não foi recuperado), também houve a perda de uma carga de pneus que se encontrava no interior do veículo, avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)".

Ainda no que tange à referida fase, as ilustres defesas de Yago e Rodival sustentam que o eminente Magistrado avaliou de forma equivocada a circunstância dos antecedentes para majorar a pena-base.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, acompanhando o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito merece ser acolhido, com as seguintes razões.

Verifica-se que, quanto ao apelante Yago, não há condenação criminal transitada em julgado contra si, não fazendo jus ao recrudescimento da pena nesta fase dosimétrica pelos motivos expostos na sentença.

Já quanto ao apelante Rodival, da mesma forma, entendo que o recrudescimento da pena por processos com trânsito em julgado superiores a 05 (cinco) anos, não merece ser valorado, devendo ser neutralizado.

Desta feita, refaço o cálculo da pena quanto aos apelantes acima citados.

Quanto ao apelante Yago, no que tange o ao crime do art. 155, §4º, do CP, após neutralizar a circunstância dos antecedentes, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa e a torno definitiva, por não haver circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

No que tange ao crime do art. 288, caput, do CP, praticado pelo Apelante Yago, de igual forma, neutralizo a circunstância dos antecedentes, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva, por não haver circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Somo as penas na forma do artigo 69, do CP para tornar definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

Já quanto ao apelante Rodival, no que tange o ao crime do art. 155, §§1º e 4º, I, III e IV do CP, após neutralizar a circunstância dos antecedentes, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa e a torno definitiva, por não haver circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

No que tange ao crime do art. 288, caput, do CP, praticado pelo Apelante Rodival, de igual forma, neutralizo a circunstância dos antecedentes, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva, por não haver circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Somo as penas na forma do artigo 69, do CP para tornar definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

2.2. DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – APELANTE MARCELLO

O apelante alega que a condenação utilizada para a aplicação da agravante genérica da reincidência, perfaz o prazo superior a 05 (cinco) anos do trânsito em julgado.

Apesar do alegado, conforme consta dos autos, o término da pena se deu em 18/02/2021, assim, não transcorrendo o prazo depurador para afastar a referida agravante, desta forma, rejeito o pedido formulado.

2.3. DA INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 29, §1º, DO CP – APELANTE ALBERTO

Afirma a defesa do apelante, que a sua participação na organização seria de menor importância, portanto, cabível a aplicação do artigo 29, §1º do CP, ocorre que, ao me debruçar sobre os autos, verifico que a atuação de todos os participantes foi essencial para a prática criminosa, tendo sido divididas as tarefas a cada indivíduo, que somadas, trouxe êxito na empreitada criminosa.

Desta forma, rejeito a aplicação do privilégio ao apelante.

2.4 DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – APELANTE RODIVAL

Verifico que não assiste razão o pleito do apelante, pois, conforme consta da sentença de primeiro grau, bem como, do recálculo da dosimetria da pena feita neste voto, a pena do apelante supera os 04 (quatro) anos, o que se coaduna com o regime inicial de cumprimento ora posto, qual seja, o semiaberto, portanto, o rejeito.

2.5. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – APELANTES RODIVAL E FABRÍCIO

Conforme jurisprudência pátria, não há que se falar em diminuição, ou afastamento da pena de multa por alegada hipossuficiência econômica, isso porque, a pena de multa tem caráter de sanção cumulativa à pena privativa de liberdade.

Tem-se ainda, que a pena de multa foi devidamente aplicada e fundamentada pelo juízo de primeiro grau e, também, neste voto, razões pelas quais, rejeito o pedido feito pelos apelantes.

2.6. DO DIREITO DOS APELANTES MARCELLO E RODIVAL DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto aos pleitos deste tópico, de pronto afasto o pedido do apelante Rodival, por não haver na sentença condenatória nenhum comando à segregação do apelante durante processamento dos recursos.

Já quanto ao apelante Marcello, verifico que na sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, restou devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do apelante, em razão do risco de reiteração delitiva, assim, ratifico a decisão do magistrado e rejeito o pedido de recorrer em liberdade.

2.7. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – APELANTE RODIVAL

Conforme venho decidindo nos meus votos, entendo que a detração penal deve ser feita pelo juízo das execuções penais, por esse motivo, rejeito o pleito formulado pelo apelante.

2.8. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – APELANTE RODIVAL

O apelante requer seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém, verifico que o mesmo não possui direito à benesse, veja-se o que diz o art. 44, do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II– o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Conforme consta da sentença de primeiro grau, o apelante teve a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e da gravidade concreta do crime, portanto, não cumpriu os requisitos cumulativos necessários à aplicação do art. 44, do CP, desta feita, rejeito o pleito.

2.9. DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para cada, em favor da Dra. Viviana Cristina de Oliveira, OAB/ES 24.862, da Dra. Gislaine Carleti Bonna, OAB/ES 27.388, do Dr. Douglas Garcia dos Santos, OAB/ES 30.265, do Dr. Dieymisthon Rosa da Silva Carvalho, OAB/ES 31.379 e do Dr. Lucas Guimarães Braga, OAB/ES 34.731.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para arbitrar os honorários advocatícios e para redimensionar a pena dos apelantes Yago e Rodival, afastando a circunstância dos antecedentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)